Tribunal: STF
Processo: RE 1373435
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE PARTE ASSENTADA PELO TRIBUNAL RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI -LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANÇE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Sustenta que não estão presentes os requisitos para o cumprimento da sentença transitada em julgado, considerada a inexistência de autorização dos associados. Alude ao Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A AMAI propôs execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva que era parte, pleiteando o pagamento dos valores devidos. 



    O Magistrado “a quo” entendeu pela legitimidade da AMAI para a fase de cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito. 



    Aduz inicialmente o Estado que a AMAI não teria legitimidade para a execução, vez que não teria autorização expressa de seus associados quando da propositura da ação. 



    Tal questão, entretanto, não comporta provimento, em razão da existência de coisa julgada sobre a matéria. 



    Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública e, portanto, passível de verificação de ofício, no presente feito, incide o instituto da coisa julgada, vez que a sentença proferida em primeiro grau, e que originou o presente cumprimento de sentença, expressamente esmiuçou a questão da legitimidade ativa da Amai na defesa judicial dos interesses de seus associados.” (e-doc. 4, p. 3; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator